Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-25.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000039-25.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADEIR MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de benefício previdenciário acidentário (auxílio-doença e auxílio-acidente), sob fundamento de inexistência de incapacidade laborativa, conforme constatado em laudo pericial judicial.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência ou não de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, apta a justificar a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados.

III. R
azões de decidir

3.

A caracterização do acidente de trabalho exige a demonstração de lesão que gere perda ou redução da capacidade para o trabalho, nos termos do art. 19 da Lei nº 8.213/91.

4. A concessão do auxílio-doença acidentário pressupõe incapacidade total e temporária por período superior a 15 dias; o auxílio-acidente, por sua vez, requer redução permanente da capacidade laborativa, ainda que mínima, após a consolidação das lesões.

5. O laudo pericial produzido pela perita do juízo atesta a inexistência de qualquer sequela ou redução funcional decorrente do acidente alegado, informando que a fratura se encontra consolidada, sem comprometimento da mobilidade, estabilidade ou força dos membros afetados.

6. Logo, a perícia judicial conclui pela plena aptidão do autor para o trabalho, não sendo possível, inclusive, delimitar eventual período de incapacidade pretérita.

7. Inexistindo incapacidade laborativa ou redução funcional, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão dos benefícios pretendidos.

8. Por fim, considerada a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios devidos aos procuradores da parte apelada foram majorados em R$ 200,00, totalizando R$ 2.700,00, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Di
spositivo e Tese

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefício previdenciário acidentário exige a demonstração de incapacidade laborativa, temporária ou permanente, decorrente de acidente de trabalho.

2. A inexistência de redução da capacidade laborativa, comprovada por laudo pericial, afasta o direito à percepção de auxílio-doença ou auxílio-acidente.

3. O auxílio-acidente não é devido pela mera ocorrência de acidente, mas apenas quando houver repercussão funcional sobre a atividade habitual do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 59 e 86; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.108.298/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 23.09.2009; AgInt no AREsp 405.410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000039-25.2023.8.05.0199
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ADEIR MENDES DA SILVA

e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça